Tribunal: TJBA
Processo: 8000776-14.2017.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. INEXISTENTES O VÍCIO DE OMISSÃO APONTADO PELA EMPRESA CONTROL CONSTRUÇÕES S.A. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CONTUDO, CONSTATOU-SE O VÍCIO DE OMISSÃO APONTADO PELA EMPRESA NEOENERGIA COELBA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA, NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, É A DATA DA CITAÇÃO QUANDO SE TRATA DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA CONTROL CONSTRUÇÕES S.A. CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA NEOENERGIA COELBA CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração simultâneos opostos pela CONTROL CONSTRUÇÕES S.A. e pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – NEOENERGIA COELBA contra acórdão da Quinta Câmara Cível do TJBA que negou provimento aos recursos de apelação simultâneos por elas interpostos, mantendo a sentença que condenou solidariamente as Embargantes e a empresa Allianz Seguros S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 300 salários-mínimos aos Embargados, em razão da morte do filho destes após contato com estrutura metálica energizada de um poste/padrão de energia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão quanto aos argumentos de: (i) nulidade da sentença, ilegitimidade passiva, falha exclusiva na rede interna e ausência de vínculo afetivo entre o genitor e o filho, aduzidos pela empresa Control Construções S.A.; (ii) termo inicial dos juros de mora aduzido pela empresa Neonergia Coelba. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração da CONTROL CONSTRUÇÕES S.A. conhecidos e rejeitados: todos os argumentos trazidos pela ora Embargante foram devidamente enfrentados no acórdão embargado, não configurando omissão, mas mero inconformismo com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que não é vício sanável por embargos de declaração. 4. Embargos de declaração da NEOENERGIA COELBA conhecidos e acolhidos: verifica-se omissão no acórdão embargado por ter deixado de enfrentar a irresignação da empresa quanto ao termo inicial dos juros de mora fixados na sentença recorrida. 5. O magistrado primevo incorreu em erro quando consignou na sentença recorrida, integralizada por embargos de declaração (ID. 71749681), que o termo inicial dos juros de mora poderia ser a data da citação ou do arbitramento, “conforme o que melhor se aplicar o caso concreto”. Isto porque, por se tratar de responsabilidade civil contratual, os juros de mora, na indenização por dano moral, incidem a partir da data da citação, nos termos da jurisprudência do STJ. Por isso, é devida a reforma da sentença apenas neste capítulo para fixar que o termo inicial dos juros de mora é a data da citação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração da CONTROL CONSTRUÇÕES S.A. conhecidos e rejeitados. 7. Embargos de declaração da NEOENERGIA COELBA conhecidos e acolhidos, sanando a omissão do acórdão embargado, para reformar a sentença proferida no processo n° 8000776-14.2017.8.05.0110 apenas no que toca aos juros de mora incidentes sobre a indenização dos danos morais, fixando como termo inicial a data de citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual. Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam à repetição de argumentos já analisados ou ao rediscutimento do mérito da causa. 2. Na responsabilidade civil contratual, os juros de mora sobre indenização por danos morais incidem a partir da data da citação, e não do arbitramento." ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração Simultâneos nº 8000776-14.2017.8.05.0110, tendo, como Embargantes, CONTROL CONSTRUÇÕES S. A. e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – NEOENERGIA COELBA e, como Embargados, DAMIANA MARIA DOS SANTOS E GILDESON DOS SANTOS VIEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS por Control Construções S. A. e CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Neoenergia Coelba, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA